Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0724025-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERTON DA SILVA COUTO DE OLIVEIRA PACIENTE: FELIPE ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FELIPE ARAUJO DOS SANTOS contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, nos autos da Ação Penal no 0705533-83.2021.8.07.0003 (inquérito policial no 891/2020 – 23a DP, ocorrência policial no 4.349/2020 – 23a DP), em que responde pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega que o paciente se encontra preso desde o dia 22.06.2021, em virtude de mandado de prisão preventiva, e que, em 19.07.2021, o d. Juízo apontado como coator indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Diz que até o momento não houve sentença penal condenatória capaz de demonstrar a culpa do paciente. Defende que a decisão combatida é genérica e deixou de indicar os elementos concretos constantes dos autos para indeferir a revogação da segregação provisória. Argumenta que, de acordo com o art. 315, § 2o, inciso IV[1], do Código de Processo Penal, “o juiz deve fazer uma análise completa do caso concreto, e não enfrentar os argumentos da defesa como se distante fosse, ou seja, exija-se uma postura personificada do magistrado ao debruçar os autos”. Além disso, pontua que de acordo com o art. 312 do CPP, para que se possa decretar a prisão preventiva é necessário que haja indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, na espécie, não há indícios suficientes de autoria capazes de autorizar a prisão preventiva, “porquanto as provas dos autos se mostram frágeis, incapazes de afirmar com absoluta certeza de que se trata do acusado”. Impugna, nesse sentido, os depoimentos das testemunhas, asseverando que gritante contradição em todos os testemunhos. Sustenta que também não resta configurado o periculum libertatis, pois o paciente esteve presente em todos os atos do processo, sempre mantendo disponível a sua localização, além de narrar uma dinâmica completamente diferente dos fatos. Aduz que a manutenção da prisão cautelar do paciente viola o princípio da presunção de inocência. Diz que o paciente é primário, possui endereço fixo, trabalho estável e não há risco à ordem pública se posto em liberdade, tampouco à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem e, caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal) (ID 27629807 – págs. 5/7), porque, no dia 12.10.2020, por volta de 19h30, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 51A, Conjunto F, Casa 90, Sol Nascente-Pôr do Sol/DF, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Romilson da Paixão dos Santos, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Consta que o crime foi praticado por motivo fútil, pois o acusado teria ceifado a vida da vítima por esta lhe devia uma quantia em dinheiro referente à compra de um veículo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com superioridade de arma em momento que não esperava o ataque. De acordo com a denúncia, Romilson adquiriu um veículo VW/Gol de propriedade do denunciado e para ficou devendo parte do valor do bem. Na data do fato, o acusado foi à residência da vítima para cobrar a referida diferença e iniciaram uma discussão, e, durante o entrevero, o acusado sacou uma arma de fogo e apontou para vítima, dizendo: “se você não me der o meu dinheiro, eu vou te matar”. Na sequência, o acusado efetuou disparos acertando o peito da vítima, que caiu dentro do lote onde morava e fechou o portão. Nesse momento, o acusado se aproximou da grade do portão e efetuou novos disparos contra o ofendido, fugindo do local em seguida. Apesar de socorrida por familiares, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. A denúncia foi recebida em 07.03.2021 (ID 27629807 – págs. 78/79). Observa-se da documentação colacionada que, nos autos da medida cautelar no 0722133-19.2020.8.07.0003, em 17.11.2020, foi deferida a busca e apreensão na casa do ora paciente e indeferido o pedido de prisão temporária requerido pela autoridade policial (ID 27629807 – págs. 129/130). Após a realização da audiência de instrução e julgamento, em 28.04.2021, o il. representante do Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 27629807 – pág. 139). Acolhendo a manifestação ministerial, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos termos da decisão proferida em 29.04.2021, para garantia da ordem pública, cujo teor transcreve-se: (...) É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, conforme nova redação dada pela Lei no 13.964/19, preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, conforme as declarações prestadas por ocasião da instrução criminal, ID 90140675. Pelo que dos autos consta, na data dos fatos em apuração, acusado e vítima discutiam em frente à residência desta, motivados pelo negócio de compra e venda de um veículo, no qual a vítima não teria quitado a última parcela. Conforme declarações prestadas em juízo por DINAYARA, irmã da vítima, ID 90142456, ela passou pelo local e ouviu a discussão. Destacou que quando estacionou o veículo, alguns metros de distância, já aconteceu o primeiro disparo. Sustentou que seu irmão ainda tentou correr, mas que foram efetuados outros três disparos de arma de fogo. Com efeito, há indícios de envolvimento do representado no delito que ora se apura. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública, os quais ficaram latentes após a realização da instrução criminal. Extrai-se dos autos a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, na frente da casa da vítima, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela, motivado, em tese, por desavença relacionada ao pagamento da última parcela do veículo que havia adquirido do acusado. Ainda, houve afirmação por testemunha compromissada de que o acusado teria o hábito de andar armado. Destaque-se que o delito foi cometido na presença de diversos familiares da vítima: seus quatro filhos, sua genitora, sua irmã, e um primo. Convém mencionar, ainda, que há informações nos autos de que o acusado era amigo da vítima, bem como frequentava a residência de seus familiares. Também se verifica que há contornos de premeditação quanto ao delito supostamente praticado, visto que o acusado teria se dirigido até a residência da vítima e já estaria na posse de uma arma de fogo. Some-se a isso o fato de que a genitora da vítima, DINAIR, em juízo, informou que, após a prática delitiva, o acusado ainda ameaçou atirar contra ela e os demais familiares, caso se aproximassem. Desse modo, necessária a constrição cautelar do denunciado, para garantia da ordem pública. Verifico, desse modo, não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o denunciado representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 90140815, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Expeça-se o competente mandado de prisão. Intime-se o Ministério Público acerca da presente decisão bem como para que informe se pretende que o mandado de prisão seja, de imediato, registrado junto ao BNMP. (ID 27629807 – págs. 148/150) (Grifou-se). O mandado de prisão foi cumprido em 22.06.2021 (ID 27629807 – pág. 202) e em 23.06.2021 realizada a audiência de custódia na qual proferida decisão que, diante da ausência de ilegalidades no cumprimento da ordem constritiva, determinou a remessa dos autos ao d. Juízo prolator da decisão (ID 27629807 – págs. 208/209). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o impetrante, encontram-se presentes todos os requisitos necessários à segregação cautelar. Do apurado, o delito imputado ao paciente foi praticado na presença de diversos familiares da vítima, que já o conheciam em razão de residirem todas nas proximidades. Com bem destacado na decisão constritiva, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. De igual modo, resta justificada a prisão para garantia da ordem pública. Ademais, em 29.06.2021, foi proferida sentença de pronúncia em desfavor do acusado, nos termos em que denunciado. (ID 27629807 – págs. 218/222). E, ainda que suscintamente, a prisão foi mantida, porque os motivos que levaram à determinação pelo encarceramento permaneciam hígidos e foram recentemente avaliados. Da referida sentença foi interposto recurso em sentido estrito, o qual foi recebido em 02.07.2021 (ID 27629807 – pág. 231). Cumpre destacar que os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram novamente analisados pelo d. Juízo a quo em decisão proferida no dia 19.07.2021 (Processo: 0719146-73.2021.8.07.0003- (ID 27629807 – págs. 262/263). Confira-se: FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS, por intermédio de sua defesa, postulou a revogação de sua prisão preventiva, visto que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda suas condições pessoais seriam favoráveis. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, ID 97697131. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 29/06/2021, autos de no 705533-83/2021, ID 96042603, oportunidade em que o requerente foi pronunciado nas penas do art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal. Destaco, por oportuno, caso os indícios de autoria delitiva fossem frágeis, conforme alegado pela defesa, o postulante não teria sido pronunciado. Convém mencionar ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Intimadas as partes, e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE, trasladando-se cópia da presente decisão para os autos principais. (Grifou-se). Além do mais, o delito de homicídio é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Destarte, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Por derradeiro, não há que se falar em afronta ao disposto nos art. 315, § 2o, inciso, IV, do Código de Processo Penal, pois as decisões combatidas estão devidamente fundamentadas em elementos constantes do caso concreto e amparadas nos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Com efeito, é sabido que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ventilados pela parte para justificar suas decisões. Noutro giro, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;